Tribunal: TCU
Processo: 006.417/2016-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5680/2022-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomadas de contas especial instaurada em obediência ao item 9.1 do Acórdão 369/2016-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, com fulcro no art. 47 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 252 do Regimento Interno/TCU, para apuração e processamento dos indícios de superfaturamento decorrentes de preços excessivos praticados nos pregões 010/2013-Bird e 042/2013 - Bird promovidos pelo Centro de Pesquisas de Energia Elétrica (Cepel); Considerando os pareceres uniformes exarados pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (peças 130 a 132) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 133, Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé); Considerando que as especificações das carretas adquiridas diferem das especificações que nortearam a proposta de preço obtida pelo Tribunal para fins de cálculo do débito (peças 101 e 130, §§ 169 a 174); Considerando a conclusão convergente da inexistência de elementos que sustentem o dano ao erário no que se refere à aquisição de duas carretas articuladas no valor de R$ 415.000,00 cada; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. acolher parcialmente as alegações de defesa dos Srs. Bruno Pigozzo, Luiz Carlos Oliveira Costa, Luiz Carlos Vasconcellos da Silva Junior, Juarez Marcelo de Souza; 9.2. acolher as alegações de defesa da empresa Clemar Engenharia Ltda; 9.3. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, julgar regulares as contas dos Srs. Bruno Pigozzo (CPF: XXX.812.917-XX), Luiz Carlos Oliveira Costa (CPF: XXX.740.717-XX), Luiz Carlos Vasconcellos da Silva Junior (CPF: XXX.724.307-XX), e Juarez Marcelo de Souza (CPF: 727.442.947- 72), dando-lhes quitação plena; 9.4. encaminhar cópia do presente Acórdão ao Centro de Pesquisa de Energia Elétrica (Cepel), à empresa Clemar Engenharia Ltda e aos responsáveis; 9.5. arquivar os autos, com fundamento no inciso V do art. 169 do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 006.417/2016-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 025.893/2014-9 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.2. Responsáveis: Bruno Pigozzo (XXX.812.917-XX); Clemar Engenharia Ltda (83.932.418/0001-64); Juarez Marcelo de Souza (XXX.442.947-XX); Luiz Carlos Vasconcellos da Silva Junior (XXX.724.307-XX); Luiz Carlos de Oliveira Costa (XXX.740.717-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Centro de Pesquisas de Energia Elétrica. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Energia Elétrica (SeinfraEle). 1.7. Representação legal: Carlos Roberto Vieira (39381/OAB-RJ), representando Centro de Pesquisas de Energia Elétrica; Altamir Jorge Bressiani (27099/OAB-SC), representando Clemar Engenharia Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.